Tribunal: TJMT
Processo: 1018779-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018779-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO VITOR DINIZ NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 018.228.241-41 (ADVOGADO), BENILSO GOMES - CPF: 040.800.618-89 (AGRAVANTE), JOSAIAS CARVALHO DA SILVA - CPF: 269.147.433-04 (AGRAVADO), NUTRIR INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 26.899.864/0001-80 (AGRAVADO), J. C. DA SILVA SEMENTES - CNPJ: 01.055.311/0001-10 (AGRAVADO), MARCOS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 031.148.331-36 (ADVOGADO), CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 089.513.927-83 (ADVOGADO), JONAS DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 757.875.711-34 (ADVOGADO), LUCAS DO VALE VIEIRA - CPF: 038.641.831-46 (ADVOGADO), FRANCISCA MARIA THAYANE GOMES LIMA - CPF: 049.564.703-98 (TERCEIRO INTERESSADO), BOM TEMPERO MARMITARIA LTDA - CNPJ: 48.706.100/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSE INDIRETA E ATUAL COMPROVADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXISTÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA DE TURBAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência em ação de interdito proibitório, na qual o autor busca impedir atos de turbação ou esbulho no imóvel situado em Lucas do Rio Verde-MT, alegando exercer posse mansa e pacífica desde 1995.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o agravante comprovou a posse atual, ainda que indireta, do imóvel; e (ii) se demonstrou justo receio de turbação ou esbulho iminente, autorizando a concessão de mandado proibitório.

III. Razões de decidir

3. A prova documental (escritura declaratória, declarações de vizinhos, contrato de locação) e testemunhal evidenciam o exercício da posse indireta do agravante sobre o bem, mediante locação a terceiros.

4. O Boletim de Ocorrência lavrado por um dos próprios recorridos indicam a posse atual e indireta, além de que o contrato de comodato celebrado entre os agravados e a inquilina confirmam a existência da turbação e a iminência de esbulho.

5. O pagamento recente de IPTU pelos agravados não constitui elemento suficiente para infirmar a posse exercida pelo agravante.

6. Preenchidos os requisitos dos arts. 561 e 567 do CPC, justifica-se a concessão da medida liminar de interdito proibitório, sob pena de ineficácia da proteção possessória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela recursal no sentido de determinar que os agravados se abstenham de qualquer ato de violência, turbação ou esbulho sobre o imóvel em litígio, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada descumprimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
Benilso Gomes
em face de decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, nos autos da Ação de Interdito Proibitório no 1000804-56.2025.8.11.0045, ajuizada pelo ora Agravante em desfavor de
Josais Carvalho da Silva
,
J. C. da Silva Sementes
e
Nutrir Indústria e Comércio de Rações LTDA.

A decisão agravada, após a realização de audiência de justificação, indeferiu a liminar de interdito proibitório do imóvel situado na Av. Mato Grosso com a Av. Sergipe, no 52, bairro Rio Verde, na cidade de Lucas do Rio Verde-MT.

Em suas razões, o Agravante alega exercer a posse do imóvel objeto da lide há mais de 20 anos e que atualmente aluga o bem para a terceira Graciele Gomes da Silva, que exerce atividade de marmitaria no local, mediante contrato com vigência até 15/07/2025.

Argumenta que está sofrendo ameaça de esbulho por parte dos Agravados, que teriam realizado tentativas de tomar a posse do imóvel de forma escusa, inclusive oferecendo à atual locatária um contrato de comodato sem custo, para que ela deixe de pagar os aluguéis ao Agravante.

Afirma que sofreu coação mediante participação de policiais que teriam acompanhado o preposto da empresa em horário de serviço, fato que se comprova em áudio anexado ao processo.

Sustenta ainda que, desde a formulação do contrato de comodato entre os Agravados e a atual locatária, esta deixou de realizar os pagamentos dos aluguéis devidos ao Agravante.

Aponta que o juízo de primeiro grau, mesmo reconhecendo a posse anterior do Agravante, não considerou comprovada a posse atual e a existência de ameaça concreta de turbação.

Defende que sua qualidade de possuidor indireto está demonstrada pelo contrato de locação vigente, bem como pela prova testemunhal colhida em audiência.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada para que seja concedida a liminar de interdito proibitório, com imposição de multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em caso de violação, sem prejuízo da imposição de outras sanções.

A tutela recursal foi deferida (ID 293251892), determinando que os Agravados se abstenham de praticar qualquer ato de violência, turbação ou esbulho sobre o imóvel, sob pena de multa pecuniária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento, que fixo nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões da agravada Nutrir Indústria e Comércio de Rações LTDA (ID 299095358), pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões do agravado Josaias Carvalho da Silva (ID 299130875), pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da agravada Nutrir Indústria e Comércio de Rações LTDA (ID 307649382), noticiando supostos fatos novos.

Manifestação do Agravante (ID 314175894), comunicando o descumprimento da liminar e pleiteando pela aplicação de multa e outras medidas coercitivas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se na origem de Ação de Interdito Proibitório ajuizada pelo ora Agravante em desfavor dos ora Agravados, visando a expedição de mandado proibitório em favor do recorrente do imóvel localizado na esquina da Avenida Mato Grosso com a Avenida Sernegipe, no 52, bairro Rio Verde, na cidade de Lucas do Rio Verde-MT.

Argumenta o Autor, ora Agravante, em apertada síntese, que exerce posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde 1995 e que na data de 31/01/2025 foi surpreendido com uma ligação da sua inquilina informando que um homem e dois policiais foram até o local, noticiando que o imóvel foi adquirido por terceiros e determinando a sua saída do local.

O juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência reivindicada pelo Agravante, cuja decisão é objeto da presente irresignação recursal, do seguinte modo:

“(...)Na espécie, embora o autor tenha trazido documentos e testemunhos que comprovam o exercício pretérito da posse (inclusive por meio de escritura declaratória, e declarações de vizinhos e antiga locatária), o conjunto probatório não permite concluir, com a verossimilhança necessária à antecipação da tutela, que ele ainda exerça a posse atual sobre o imóvel.

Consoante entendimento consolidado nos tribunais, a prova da posse contemporânea é elemento imprescindível à tutela possessória, especialmente quando se postula medida de natureza inibitória (interdito proibitório). Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA POSSE ATUAL E LEGÍTIMA. COISA JULGADA SOBRE A QUESTÃO POSSESSÓRIA. DECISÃO EXTRA PETITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME (...) Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória em ação possessória exige prova robusta da posse atual e legítima sobre o bem litigioso.

A coisa julgada material formada em anterior ação de usucapião impede a rediscussão da situação possessória no mesmo imóvel.

A decisão que concede liminar de interdito proibitório sem observar o pedido de audiência de justificação configura vício por decisão "extra petita".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 554.

(TJ/MT, N.U 1006077-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

Na audiência de justificação, a prova testemunhal confirmou tão somente a aquisição da posse pelo autor entre os anos de 1997 a 1999, bem como o exercício dessa posse em momento pretérito, mas não houve comprovação da posse atual, tampouco houve esclarecimentos sobre a suposta ameaça de turbação ou esbulho, a data da dita ameaça, autores do ato ou continuidade da posse após o fato.

Ademais, os documentos acostados aos autos (declarações de vizinhos, ex-inquilinos, etc.) tratam da história da posse, mas não do estado atual do bem, o que se mostra insuficiente, considerando a finalidade da tutela inibitória de interdito proibitório, que exige ameaça real e iminente à posse atual.

Diante da ausência dos requisitos legais do art. 561 do CPC, e diante da fragilidade da prova contemporânea da posse e da existência da ameaça concreta de turbação, a concessão da tutela antecipada não se mostra cabível no momento.

3. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA requerido pelo autor, eis que não comprovados os requisitos legais para tanto. (...)”
– sic ID 19403349 da origem.

A supracitada decisão é objeto da presente irresignação recursal, em que o Agravante pretende a reforma para concessão do mandado proibitório do imóvel em litígio.

Sobre a temática, o artigo 561 do Código de Processo Civil dispõe que, incumbe ao Autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Além disso, o artigo 567 do Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 567. O possuidor direto ou
indireto
que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Em uma detida análise do caso e da controvérsia, permite-se concluir em sede de cognição sumária, própria desta fase processual, que o Agravante faz jus à tutela do interdito probitório pretendida.

Isso porque, o juízo de primeiro grau reconheceu na decisão combatida que o Agravante exercia a posse pretérita do imóvel litigioso, fato que se comprova, ao menos por ora, por meio de escritura pública declaratória (ID 182545902 da origem), declarações de vizinhos e das testemunhas ouvidas na audiência de justificação (ID 190778992 da origem).

Por outro lado, o juízo
a quo
, ao indeferir a liminar reivindicada pelo Agravante, entendeu que não resta comprovada a “
posse atual, tampouco houve esclarecimentos sobre a suposta ameaça de turbação ou esbulho, a data da dita ameaça, autores do ato ou continuidade da posse após o fato
” – sic.

Ocorre, no entanto, que o próprio requerido/agravado Josaias Carvalho da Silva registrou o Boletim de Ocorrência no 2025.33100, acostado em ID 190725531 dos autos originários, confirmando a versão apresentada pelo Agravante no sentido de que este alugava o imóvel à terceira Gracieli e recebia a título de aluguel o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Confira-se:

Portanto, em sede de cognição sumária, se verifica que há evidências de que o
Agravante exercia posse atual e indireta
sobre o bem objeto da lide, quando do ajuizamento da demanda. Além disso, o contrato de locação
acostado em ID 292218853 e ID 292218854 do presente recurso corrobora tal conclusão.

Ademais, a prova da turbação e da sua data é inconteste, haja vista que o Boletim de Ocorrência acostado em ID 292218852 do presente recurso, assim como o áudio de ID 292218850 e, principalmente, o contrato de comodato firmado entre a empresa Agravada e a terceira Graciele Gomes da Silva, na data de 01/02/2025 (ID 190723926 da origem).

Aliás, no parágrafo segundo, da Cláusula Primeira do referido contrato de comodato prevê suposta declaração de nulidade de contrato firmado entre o Agravante e a terceira Graciele, ainda na data de 15/07/2024, confirmando que o recorrente é possuidor indireto do bem, sobretudo quando há evidências que o mesmo exerce a posse sobre o imóvel há muitos anos.

As declarações dos terceiros acostadas em ID 182545903, ID 182545904 e ID 182545905, dão verossimilhança às alegações do Agravante e não podem ser desprezadas nesse momento processual.

Nesse contexto, o conjunto probatório permite concluir, ao menos nessa fase processual, que de fato o Agravante exercia a posse do bem e há ameaça ao direito de posse, justificando a concessão da liminar reivindicada, a teor do artigo 567 do Código de Processo Civil.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. 1 . A ação de interdito proibitório deve ser proposta no intuito de segurar o possuidor direto ou indireto de possível turbação ou esbulho em sua posse, observados os requisitos insertos no artigo 561, do Código de Processo Civil. 2. Demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de liminar de interdito proibitório, quais sejam, comprovação da posse do autor e da iminência da realização de turbação ou esbulho de sua posse, o deferimento liminar é medida que se impõe. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO 55859398220218090019, Relator.: DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES - (DESEMBARGADOR), 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – MULTA COMINATÓRIA – REVISÃO DO VALOR INCABÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Cabe ao requerente de interdito proibitório demonstrar o exercício da posse direta ou indireta sobre a coisa e a existência de fundado e justo receio ou ameaça de moléstia ao seu direito. Demonstrada a presença dos requisitos previstos nos arts. 560 e 561 do CPC, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido liminar de expedição do mandado proibitório. A finalidade da multa cominatória é compelir a parte a dar fiel cumprimento à decisão judicial e a fixação não preclui e nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer tempo, razão pela qual a revisão do valor, no início da marcha processual, poderá prejudicar a efetividade do provimento jurisdicional.
(N.U 1019966-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024).

Registra-se que a defesa apresentada pela empresa agravada Nutrir Indústria e Comércio de Rações (ID 196887121 da origem), ao que tudo indica, se fundamenta na questão da propriedade do bem, inexistindo qualquer prova de exercício da posse, a não ser o pagamento de imposto recentemente (ID 299095365 do presente recurso).

O mero pagamento recente de imposto predial (IPTU) não tem o condão de demonstrar o vínculo possessório dos Agravados, como faz crer o agravado Josaias Carvalho da Silva em sede de contrarrazões (ID 299130875). Frisa-se, os Agravados não apresentam, ao menos por ora, documentos capazes de infirmar a posse atual e indireta do Agravante.

De igual modo, a tese suscitada nas contrarrazões (ID 2990953580), de que o Agravante é mero detentor do bem, vem desacompanhada de qualquer elemento comprobatório, de maneira que o fato demanda maior dilação probatória e será objeto da instrução processual.

Somado a isso, em que pese a empresa Agravada mencione supostos fatos novos na manifestação de ID 307649382, diante da realização de auto de constatação no imóvel (ID 204308326 da origem), o que restou certificado pelo Oficial de Justiça não permite afastar a conclusão de que o Agravante exercia a posse atual e indireta sobre o bem. Ao contrário, apenas confirma que atualmente terceiros estão com a posse, cuja temática também ainda será objeto da instrução.

Dessa forma, em que pese o entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau, os requisitos para a concessão da liminar vindicada se revelam presentes e demonstram a necessidade de reforma da decisão agravada.

Por consequência, impõe-se a manutenção da multa fixada na decisão que deferiu a tutela recursal (ID 293251892), cuja aplicação deverá ser realizada apenas pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. No mesmo sentido, descabida a aplicação de possível multa por ato atentatório à dignidade da justiça em grau recursal, pois a matéria não foi objeto de apreciação na origem.

Os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal) exigem que todas as questões suscitadas pelas partes sejam submetidas ao juízo de origem, para análise e deliberação inicial, assegurando o devido processo legal.

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Agravo de Instrumento e
dou-lhe provimento
para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela recursal de ID 293251892 no sentido de
determinar

que os Agravados se abstenham de praticar qualquer ato de violência, turbação ou esbulho sobre o imóvel em litígio, sob pena de multa pecuniária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento, que fixo nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025